Tribunal: TJSP
Processo: 2193369-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de homologação de transação extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Impossibilidade de revisão dos encargos constantes do título judicial exequendo (acordo homologado em juízo) em razão do trânsito em julgado que se operou na fase de conhecimento (imutabilidade da coisa julgada) – Correção monetária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de homologação de transação extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Impossibilidade de revisão dos encargos constantes do título judicial exequendo (acordo homologado em juízo) em razão do trânsito em julgado que se operou na fase de conhecimento (imutabilidade da coisa julgada) – Correção monetária e juros moratórios que devem fluir a partir do vencimento da dívida (obrigação líquida, mora ex re) – Inexistência de previsão legal que dê amparo à pretensão de exclusão da multa de 2% sob o argumento de que "o encargo apenas servirá para onerar e agravar ainda mais a executada" – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193369-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDIA MARIA FRANCESCONI BENICIO e ACIP APARELHOS DE
CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193369-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42689
2
VOTO No: 42689
AGRV. No: 2193369-27.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív.)
AGVTES.: ACIP Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão Ltda.
e Cláudia Maria Francesconi Benício (R-Exctdas.)
AGVDO.: Banco Santander Brasil S.A. (A-Exqte.)
INTERDOS.: Vandermir Francesconi, Erieta Mendes de Brito
Francesconi, Vandermir Francesconi Junior, Maria Luize Loboda
Latorre Francesconi, Carla Maria Francesconi Ranalli e Anderson
Benício (R-Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de homologação de
transação extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada Impossibilidade
de revisão dos encargos constantes do título judicial exequendo
(acordo homologado em juízo) em razão do trânsito em julgado
que se operou na fase de conhecimento (imutabilidade da coisa
julgada) Correção monetária e juros moratórios que devem
fluir a partir do vencimento da dívida (obrigação líquida, mora
ex re)
Inexistência de previsão legal que dê amparo à
pretensão de exclusão da multa de 2% sob o argumento de que
“o encargo apenas servirá para onerar e agravar ainda mais a
executada” Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
ACIP Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão Ltda. e Cláudia
Maria Francesconi Benício, em ação de homologação de transação
extrajudicial
(réus-executados
se
comprometeram
a
efetuar
o
pagamento de R$535.707,83 mediante 72 parcelas de R$11.235,57, fls.
01/24
e
51/64
do
processo
de
conhecimento
no
1027550-17.2018.8.26.0100), em fase de cumprimento de sentença,
movida pelo Banco Santander Brasil S.A. em face das agravantes e
Vandermir
Francesconi,
Erieta
Mendes
de
Brito
Francesconi,
Vandermir
Francesconi
Junior,
Maria
Luize
Loboda
Latorre
Francesconi, Carla Maria Francesconi Ranalli e Anderson Benício,
contra r. decisão de fls. 76/77 dos autos de origem (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193369-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42689
3
0012236-77.2020.8.26.0100) que, dentre outras providências, rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas coexecutadas-agravantes.
Alegam as coexecutadas, em resumo, que (1) não
possuem condições de arcar com as custas e despesas do processo,
motivo pelo qual requerem a concessão da gratuidade da justiça, (2) os
coexecutados Vandermir Francesconi, Erieta Mendes Francesconi,
Anderson Benício, Carla Francesconi, Vandermir Francesconi Junior e
Maria Luize Francesconi não possuem legitimidade para figurar no polo
passivo da lide porque a responsabilidade de tais “intervenientes” se
limita ao bem imóvel que deram em hipoteca, não podendo responder
pelo valor total da dívida, (3) “a forma de cálculo dos juros que o Banco
Santander impõe é extremamente fora de qualquer realidade do mundo
empresarial” (fls. 06), (4) os juros devem ser limitados a 12% ao ano, (5)
“os juros devem ser aplicados a partir da citação, a qual ocorrera em
30.04.2020, conforme regra do artigo 405 do Código Civil” (fls. 07), (6) a
correção monetária deve ser contada do ajuizamento da ação, (7) o valor
devido, acrescido da multa de 2%, é de R$467.676,49 e (8) a multa de
2% deve ser excluída “tendo em vista que referido encargo apenas
servirá para onerar e agravar ainda mais a executada” (fls. 01/12).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193369-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42689
4
3. De proêmio, para evitar delonga processual
indesejada e levando-se em consideração que os agravantes não
honraram o acordo que pactuaram e que tal fato resultou na execução
originária de R$535.919,40, concede-se a gratuidade da justiça tão
somente para o manejo do presente repto instrumental.
Faculta-se aos insurgentes pleitearem os efeitos
plenos da benesse almejada na instância originária, apresentando as
provas que se fizerem necessárias e ouvido o credor interessado.
4. Diz-se que o autor é carecedor de ação quando
uma das partes é manifestamente ilegítima ou não existir, de sua parte,
interesse de agir. A legitimidade das partes e o interesse processual
foram erigidos pelo legislador processual civil pátrio como condições da
ação, sem as quais a tutela jurisdicional pretendida não pode ser
entregue pelo Estado-Juiz (art. 17 do CPC).
A legitimidade para agir em juízo ou ad causam,
como uma das condições da ação, está relacionada com os sujeitos da
relação jurídica de direito material controvertida. São legitimados para
ser autor e réu de uma determinada ação aqueles diretamente
envolvidos na situação jurídica regulada pela lei e posta em discussão
em juízo (pertinência subjetiva da ação).
No caso sub judice, os coexecutados Vandermir
Francesconi, Erieta Mendes Francesconi, Anderson Benício, Carla
Francesconi, Vandermir Francesconi Junior e Maria Luize Francesconi
figuraram como garantidores por meio de hipoteca cedular de 1o grau
concedida em favor do banco agravado, tudo indicando que têm sim
legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo originário
em razão do não pagamento da dívida objeto de homologação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193369-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42689
5
Consigne-se, ademais, que o fato dos referidos
coexecutados ocuparem o polo passivo da lide não significa que todos
eles responderão pela integralidade da dívida. Deveras e tal como
reconheceu o MM. Juízo singular, “realmente, sua responsabilidade não
extrapola o bem dado em garantia, mas ainda assim existe, o que
justifica a sua posição de executados”.
No mais, a r. decisão agravada deve prevalecer
porque decidiu corretamente todos os pontos submetidos a exame,
conforme se observa da transcrição a seguir.
“Também não prevalece a alegação de excesso, vez
que a execução se baseia em título judicial, de modo que não cabe
revisão de seus encargos moratórios em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença. No mais, os cálculos estão de acordo com o
título homologado juntado a fls. 53/64 dos autos principais (no
1027550-17.2018.8.26.0100).
Quanto ao momento de incidência de juros e
correção monetária, tem razão a parte exequente, já que a mora do
devedor está caracterizada desde o inadimplemento, devendo seus
encargos incidirem sobre o débito desde o vencimento da prestação (art.
394 do CC)” (fls. 76/77 dos autos de origem).
Realmente, não se mostra possível a revisão dos
encargos constantes do título judicial exequendo (acordo homologado
em juízo) em razão do trânsito em julgado que se operou na fase de
conhecimento (imutabilidade da coisa julgada).
No mais, em se tratando de responsabilidade
contratual e obrigação líquida, a mora é ex re e flui a partir do
vencimento. A correção monetária, por sua vez, tem incidência a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193369-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42689
6
do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula STJ no 43.
Por fim, a pretensão de exclusão da multa de 2%
sob o argumento de que “o encargo apenas servirá para onerar e
agravar ainda mais a executada” é manifestamente improcedente diante
da ausência de substrato legal que dê amparo à atípica pretensão
envidada, além da ilicitude da pretensão dos devedores de se
beneficiarem da inequívoca mora a que deram causa.
Por tais motivos, a r. decisão vergastada deve
prevalecer.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e revoga-
se o efeito suspensivo precariamente concedido, observada a concessão
da gratuidade da justiça às agravantes tão somente para o manejo da
presente insurreição.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica